Tribunal: TJES
Processo: 5014928-05.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014928-05.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIEGO FERREIRA MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014928-05.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIEGO FERREIRA MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324, WUDSON ALVES TINELLI - ES36322

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV, C/C ART. 61, II, “J”, DO CÓDIGO PENAL. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.072/90. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. AGRAVANTE DO ESTADO DE CALAMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES proferiu decisão de pronúncia contra o acusado, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 61, II, “j”, ambos do Código Penal, e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90, em razão de fatos ocorridos em março de 2020.

A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, pleiteando a impronúncia do recorrente, alegando ausência de provas colhidas em contraditório judicial que sustentem a autoria delitiva.

Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do meio cruel e da agravante relativa ao estado de calamidade pública.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do recorrente; (ii) saber se é possível o decote da qualificadora do meio cruel; (iii) saber se é cabível o afastamento da agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A preliminar suscitada quanto à agravante do estado de calamidade não comporta conhecimento, pois ausente interesse recursal, visto que a decisão de pronúncia não incluiu expressamente a referida agravante em seu dispositivo.

8. No mérito, a pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o que se verifica no caso concreto.

9. O conjunto probatório é composto por laudo pericial confirmando a materialidade delitiva e por depoimentos colhidos na fase judicial que corroboram elementos da investigação, evidenciando autoria em grau mínimo necessário para submissão ao Tribunal do Júri.

10. A ausência de testemunha presencial não impede a pronúncia quando há outros indícios consistentes que autorizem o juízo de admissibilidade da acusação.

11. O pedido de afastamento da qualificadora do meio cruel não merece acolhida, uma vez que o laudo cadavérico indica múltiplos golpes em regiões sensíveis, sendo entendimento pacífico que a reiteração de golpes pode caracterizar crueldade, independentemente da intenção de causar sofrimento.

12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Mantida integralmente a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo sobre a existência do crime e sua autoria. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes. Não há interesse recursal quanto à agravante não incluída expressamente no dispositivo da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: arts. 155, 413.

Código Penal: arts. 61, II, “j”; 121, §2º, incisos I, III e IV.

Código de Processo Civil: art. 996.

Lei nº 8.072/90: art. 1º, I.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Ferreira Martins contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código Penal, e artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, tendo como vítima Wagner dos Santos Costa Lima, conhecido como "Gueninha".

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo, em síntese, a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de ausência de provas produzidas em contraditório judicial que sustentem a autoria delitiva.

Sustenta que os elementos utilizados na pronúncia decorrem, em sua maioria, de depoimentos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, e que as testemunhas ouvidas na audiência seriam indiretas ou de ouvir dizer.

Alega ainda que não houve testemunha presencial que tenha identificado o recorrente como autor do fato, invocando, para tanto, o artigo 155 do CPP e o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora do meio cruel, argumentando que os golpes desferidos foram em regiões letais, sem intenção de causar sofrimento desnecessário à vítima, o que afastaria o dolo específico exigido pela qualificadora do inciso III do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Requer também o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal, sob o argumento de que a mera prática do crime durante a pandemia de COVID-19 não configura, por si só, a incidência da referida agravante, sendo necessário que o agente tenha se valido diretamente do estado de calamidade para a prática ou ocultação do crime, o que, segundo a defesa, não ocorreu no caso concreto.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

A decisão de pronúncia foi mantida pelo Juízo
a quo
, que reafirmou os fundamentos anteriormente lançados e remeteu os autos à instância revisora.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Procuradora de Justiça Carla Stein, opina pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014928-05.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIEGO FERREIRA MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324, WUDSON ALVES TINELLI - ES36322

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Ferreira Martins contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código Penal, e artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, tendo como vítima Wagner dos Santos Costa Lima, conhecido como "Gueninha".

Consta dos autos que o crime ocorreu no dia 01 de março de 2020, por volta das 19h07min, no interior do estabelecimento comercial “Bar Risca Faca”, situado no distrito de Regência, município de Linhares/ES. A denúncia narra que o recorrente, após discutir com sua companheira no local, teria se retirado e retornado portando um facão, desferindo diversos golpes na vítima, que faleceu em decorrência das lesões. Aponta-se que o crime foi praticado por motivo torpe, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de durante estado de calamidade pública, em razão da pandemia da COVID-19.

A denúncia foi recebida em 25/11/2020. A instrução criminal foi realizada com a oitiva de testemunhas e do acusado, sendo ao final proferida decisão de pronúncia em 29/05/2025.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo, em síntese, a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de ausência de provas produzidas em contraditório judicial que sustentem a autoria delitiva.

Sustenta que os elementos utilizados na pronúncia decorrem, em sua maioria, de depoimentos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, e que as testemunhas ouvidas na audiência seriam indiretas ou de ouvir dizer.

Alega ainda que não houve testemunha presencial que tenha identificado o recorrente como autor do fato, invocando, para tanto, o artigo 155 do CPP e o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora do meio cruel, argumentando que os golpes desferidos foram em regiões letais, sem intenção de causar sofrimento desnecessário à vítima, o que afastaria o dolo específico exigido pela qualificadora do inciso III do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Requer também o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal, sob o argumento de que a mera prática do crime durante a pandemia de COVID-19 não configura, por si só, a incidência da referida agravante, sendo necessário que o agente tenha se valido diretamente do estado de calamidade para a prática ou ocultação do crime, o que, segundo a defesa, não ocorreu no caso concreto.

Em preliminar, verifica-se que parte do recurso não comporta conhecimento, por ausência de interesse recursal, conforme corretamente apontado pelo Ministério Público em suas contrarrazões.

A defesa postula o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, sob o fundamento de que a simples ocorrência do fato durante o período da pandemia de COVID-19 não é suficiente para atrair a incidência da referida agravante.

Contudo, compulsando os termos da decisão de pronúncia, constata-se que não houve imputação formal da agravante em seu dispositivo, tendo o
juízo a quo
se limitado a pronunciar o réu com base no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, combinado com o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, sem qualquer menção expressa à agravante do estado de calamidade pública como parte do juízo de admissibilidade.

Não havendo, portanto, decisão sobre o ponto, falta interesse recursal quanto a essa matéria, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência nessa parte, nos termos do que dispõe o art. 996 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Assim, não conheço do recurso na parte em que se insurge contra a agravante do art. 61, II, “j”, do CP.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito da parte conhecida.

A defesa requer, em sede principal, a impronúncia do recorrente, sob a alegação de que não há nos autos prova judicial de autoria que justifique sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, sustentando que a decisão de pronúncia se fundamentou exclusivamente em elementos oriundos da fase inquisitorial, em desacordo com o art. 155 do Código de Processo Penal.

Aponta, em especial, que testemunhas presenciais não confirmaram a autoria e que os relatos utilizados são indiretos ou de “ouvir dizer”, sem confirmação adequada no curso da instrução processual.

No entanto, a argumentação não encontra respaldo suficiente nos autos.

A prova colhida durante a instrução, ainda que indireta, apresenta lastro mínimo necessário para o juízo de admissibilidade da acusação, exigido pelo art. 413 do CPP.

A materialidade do delito é incontroversa e foi demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que revelou múltiplas lesões causadas por instrumento perfurocortante em regiões letais do corpo da vítima.

Quanto à autoria, embora o ponto central da defesa resida na alegada ausência de prova direta colhida em juízo, os autos trazem indícios suficientes, ainda que não conclusivos, a justificar a submissão da causa ao Tribunal Popular.

O depoimento de Carlinho Antônio dos Santos, prestado na fase inquisitorial (fls. 13/14), embora não reproduzido em juízo, foi integralmente confirmado por Renato Gama Silva, que compareceu à audiência e ratificou seu depoimento policial. Este último declarou:

“Eu morava na mesma fazenda que ele; ele (Diego) tinha recém chegado na fazenda, umas duas semanas que ele estava lá; que eu soube de outro morador, o Carlinhos, que ele (Diego) chegou de madrugada falando que ele tinha feito uma besteira, que era pra arrumar um mototáxi pra tirar ele de lá; que a conversa com Carlinhos foi de manhã já no outro dia, que, segundo Carlinhos, Diego tinha cortado um rapaz e de lá ele já sumiu; que Carlinhos avistou o facão lá sujo de sangue; que confirmo o depoimento prestado em sede policial, de fls. 25/25v.”

Além disso, o policial civil Gercinio Feltz, ouvido em juízo, reforçou a narrativa extraída da investigação ao afirmar:

“Que se não me falha a memória o fato ocorre num domingo e a gente esteve em Regência na segunda-feira; com as testemunhas que conseguimos conversar, que são frequentadoras do bar, parece que na noite de domingo tinha um pessoal bebendo no bar, Diego tava bebendo com a esposa, em dado momento eles (Diego e esposa) começaram a discutir e a vítima tentou apaziguar, gerando conflito com o Diego; que gerou um empurra-empurra entre eles e a confusão foi separada; que Diego falou que iria embora, mas voltaria, que a vítima não acreditou e continuou no bar; que Diego em dado momento retorna e desfere os golpes na vítima com facão, atingindo-a na cabeça e outros membros; que após desferir os golpes, Diego voltou à fazenda em que trabalhava, recolheu algumas coisas e saiu de lá; que na segunda-feira a casa dele (Diego) estava praticamente abandonada, com documentos ficados para trás.”

O réu, por sua vez, exerceu o direito constitucional ao silêncio durante o interrogatório judicial, e não apresentou qualquer narrativa que desconstituísse os indícios colhidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, e não prova cabal, devendo dúvidas razoáveis ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, a quem compete a análise exauriente dos fatos e provas, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

No que se refere ao pedido subsidiário de decote da qualificadora do meio cruel, tampouco merece acolhida.

O Laudo de Exame Cadavérico confirma que a vítima sofreu diversos golpes de facão, em regiões como cabeça, pescoço e tórax, o que denota potencial para sofrimento exacerbado e desnecessário, ainda que a intenção final tenha sido letal.

A jurisprudência do STJ reconhece que a reiteração de golpes, por si só, pode configurar o meio cruel, afastando-se a necessidade de dolo específico de causar dor.

Vale ressaltar, que o entendimento sedimentando do Colendo Tribunal da Cidadania, é no sentido de que o decote da qualificadora na pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, presentes a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, além de qualificadora que não se mostra manifestamente desprovida de plausibilidade, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, permitindo que o juízo natural, o Tribunal Popular do Júri, delibere soberanamente sobre a procedência ou não das teses acusatórias e defensivas.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.